Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra a decisão de ID: 52737206, que determinou a juntada de contratos celebrados individualmente com os substituídos. O recorrente alega que houve preclusão pro judicato (art. 505 do CPC) quanto aos destaques dos honorários. Sustenta que o Tema 1.175/STJ não autoriza a desconstituição da coisa julgada, nem mesmo por meio de ação rescisória. Afirma que a matéria em apreço é distinta daquela discutida no repetitivo paradigma. Disserta sobre o entendimento do STF na Ação Originária n. 2.417/RO. Considera que a anuência, manifestada em assembleia realizada pelo Sindicato, tem força de vincular todos os integrantes da categoria profissional. Explana sobre o poder de representação dos sindicatos, a Teoria dos Poderes Implícitos, e ainda em relação aos Temas 823 e 1046 do STF, o disposto nos art. 8o, III, da Constituição Federal e no art. 664 do CC, e quanto ao verbete 629 do STF. Defende a incidência do Tema 935. Afirma que foi assegurado aos membros da categoria o direito de oposição (opt out). Diz que o art. 22, §7, da Lei Federal n. 8.906/94 assegura o direito aos honorários convencionados. Por fim, pugnou pelo restabelecimento da decisão que autorizou o destaque dos honorários, independentemente da juntada de contratos individuais. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, considerando que não incidia à hipótese o disposto no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94 (ID: 54243445). Passo a decidir. Na decisão registrada no ID: 52737206, este Relator determinou que fossem apresentados contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o Sindicato possa reter os honorários sobre os valores auferidos pelos servidores, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175, que estabeleceu a seguinte tese: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. Por se entender, a prima facie, que a tese fixada no paradigma recairia sobre matéria de ordem pública, a qual excepciona a própria preclusão pro judicato, na forma do art. 505 do CPC, determinou-se a juntada dos contratos firmados individualmente com os substituídos processualmente, não obstante haver decisão anterior nos autos que deferiu o destaque da verba honorária. Em melhor análise, verifica-se que a questão sobre a qual se esteia a autorização de dedução dos honorários contratuais não consiste em pressuposto processual, o que inviabiliza a revisão de ofício da matéria. Deferiu-se a retenção, pela sociedade de advogados, da verba honorária sobre o montante da condenação considerando que foi conferida ao advogado procuração ad judicia, juntada no ajuizamento da execução, pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, bem como por ter sido deliberado e pactuado em Assembleia geral o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre o montante da condenação. A remuneração da sociedade de advogados contratada decorreu, portanto, da vontade dos filiados substituídos. Nesse cenário, não há razão para afastar a higidez da decisão que autorizou o destaque da verba honorária contratual, haja vista que o entendimento nela assentado encontra amparo legal e está em conformidade com os precedentes judiciais firmados à época, motivo pelo qual a tese superveniente, fixada no Tema 1.175/STJ, não enseja a desconstituição ou a reforma automática do julgado anterior que adotou posição distinta. Ademais, a salvaguarda do ato jurídico perfeito, perante as modificações jurídicas, encontra respaldo no Tema de Repercussão Geral n. 733, possibilitando que o processo sempre avance e não retroceda. Ante o exposto, reconsidero a determinação de ID: 52737206 e restabeleço a decisão que autorizou o destaque dos honorários, independentemente da juntada de contratos individuais. Brasília, 15 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador